Tribunal: STF
Processo: Rcl 47881
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Parnaíba/PI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Parnaíba nos Autos nº 0001446-28.2019.5.22.0101. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas relativas a depósitos de FGTS, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.



    2.   A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópia da Lei municipal nº 1.366/1992, a qual instituiu regime jurídico único para os servidores do Município.



    3. Deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. Em atendimento a despacho, a parte reclamante atribuiu valor à causa. O órgão reclamado prestou informações.



    4.  É o relatório. Decido.



    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).



    6. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    7. Em 16.04.2020, o Plenário deste Tribunal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.



    8. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    9. A decisão reclamada foi assim fundamentada, na parte que interessa: 



    “Da Competência da Justiça do Trabalho 



    A matéria da competência especial está prevista no art. 114 da Carta Cidadã, atribuindo à Justiça do Trabalho a apreciação das demandas oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (inciso I). Em primeiro, não visualizo nos autos a demonstração cabal da existência de regime jurídico próprio, a teor do que dispõe o art. 818 da CLT, combinado com o art. 373 do CPC, e tampouco de sua publicação como requisito legal estatuído no art. 1º da LINDB. Nas hipóteses de mudança de regime jurídico, este Juízo tem constatado nos limites da jurisdição desta Vara do Trabalho a praxe de afixação do ato legislativo no átrio de prédios públicos como forma de suprir a publicação, tendo, contudo, rechaçado e meras certidões não constituem prova insofismável de tal publicação. Mesmo que se pudesse considerá-las como instrumento de prova, pois precária a sua constituição e sua eficácia probatória, tal fato não superaria a obrigação de publicação em órgão oficial. Afinal, é a publicação que estabelece o início da vigência da lei. A matéria está prevista, repita-se, no art. 37, caput, e art. 84, IV, da Constituição Federal. É princípio constitucional que emerge do princípio democrático que rechaça costume arcaico e incompatível com a modernidade atual de comunicação do mundo contemporâneo.



    [...]



    Cumpre acrescer que para ter eficácia a lei deverá percorrer integralmente o processo legislativo composto da fase introdutória, constitutiva e, por fim, da fase integradora na qual a lei é promulgada e publicada. Por intermédio desta, com sua inserção do texto promulgado na imprensa oficial, inicia-se sua vigência e eficácia, encerrando-se o processo legislativo. A divulgação oficial do conteúdo do ato legislativo deve ser feita pelo mesmo órgão responsável pela promulgação, providenciado imediatamente pela autoridade que emitir o ato de promulgação, sem o que não será válido o ato legislativo, segundo leciona o constitucionalista José Afonso da Silva. No mesmo sentido decisão proferida pelo Desembargador Manoel Edilson, no Processo TRT - AR nº 0080087-52.2013.5.22.0000, ressaltando que ‘se mostra insuficiente a afixação em local de costume da Prefeitura, porque isso não atende ao princípio da publicidade consagrado no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e no art. 1º da Lei nº 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro)’. Destaco, por oportuno, que a omissão dolosa da publicação pelo Chefe do Executivo configura crime tipificado na Lei nº 1.079/50 e Decreto-lei nº 201/67. Este Juízo também tem se pronunciado no sentido de que as leis têm aplicação a situações futuras e não pretéritas, sendo a irretroatividade princípio geral de Direito, salvo quando prevista sua retroação na própria lei e desde que respeitados os direitos adquiridos, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Ademais, prevê o art. 376 do CPC, de aplicação subsidiária, que a parte que alega direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, terá que provar o teor e a vigência. É exceção à regra iura novit curia, não estando o juiz obrigado a conhecer da matéria atinente às normas elencadas no dispositivo legal. Constitui, portanto, ônus da prova da parte. Sobre a competência da Justiça do Trabalho, o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, proferiu voto no seguinte sentido: ‘A medida acauteladora implementada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395 ficou restrita ao afastamento de interpretação do inciso I do artigo 114 da Cata Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que implique admissão da competência da justiça do trabalho para apreciar questões atinentes a regime especial, de caráter jurídico-administrativo. Conforme se depreende da leitura das peças que instruem a reclamação, os interessados não postulam, na origem, o recebimento de verbas decorrentes de regime estatutário. Ao contrário, pleiteiam a condenação do ente público ao pagamento de parcelas rescisórias, especialmente os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, desde a data da contratação. Os reclamados deixaram de acolher o argumento concernente à instituição do regime próprio - certo ou errado, não cabe perquirir - ante a ausência de publicação da lei municipal respectiva. Está presente a articulação, como causa de pedir, da regência do vínculo pela Consolidação das Leis do Trabalho. Não há, portanto, o arguido desrespeito ao assentado no processo objetivo. Define-se a competência segundo a ação proposta. Se a causa de pedir é a relação de natureza celetista, pretendendo-se parcelas trabalhistas, a análise do tema cabe à Justiça do Trabalho, e não à Justiça Comum. Àquela incumbe, inclusive, examinar possível carência da ação. Observem a organicidade e a instrumentalidade do Direito. Na espécie, parte-se de exercício interpretativo para, com isso, guindar, com queima de etapas, controvérsia ao Supremo’. (Rcl 16.364 /PI - DJe-226 Divulg. 14/11/2013 Public. 18/11/2013). 



    [...]



    Em voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, no ARE 906491, houve a preservação da competência da Justiça do Trabalho para julgamento das ações envolvendo o Poder Público, quando se pronunciou sobre o tema no sentido de que ‘Assim, considerando que o advento do regime jurídico único no âmbito do Estado do Piauí não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da reclamante com o Poder Público, é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista’, com repercussão geral da questão. Então, sempre que inexistir regime próprio ou qualquer dúvida quanto a persistência do regime fundiário deverá ser preservada a competência desta Justiça do Trabalho. Assim, com esses argumentos afasto a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho.” (Grifos acrescentados)



    10. Quanto à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, como é o caso em análise, o STF tem afirmado a incidência da lei local que instituiu o regime estatutário de ente público aos agentes de saúde a este vinculados. É dizer, considera-se que a existência de estatuto local sobre o regime de servidores públicos excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde, prevista no art. 8º da Lei 11.350/2006. Nesse sentido, confiram-se: Rcl 16.386-AgR, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki; e Rcl 40.367, Rel. Min. Luiz Fux.



    11. No caso em análise, está demonstrada a existência de lei local que instituiu regime jurídico único para os servidores do Município de Parnaíba (Lei municipal nº 1.366, de 1992). Apesar disso, o feito tramita na Justiça do Trabalho em violação à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADI 3.395.



    12. Quanto à discussão acerca da Lei municipal nº 1.366/1992, a inexistência de publicação da lei instituidora do regime jurídico em questão é tida como irrelevante pela jurisprudência do STF, tratando-se, em verdade, de mais um aspecto a ser analisado pela Justiça comum para aferir a validade ou não do vínculo jurídico-administrativo. A propósito, confira-se:



    “Agravo regimental na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Dissídio entre servidor e o poder público – ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da Justiça do Trabalho. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 5. Alegação de vício na publicidade da lei local não é matéria de exame na via da reclamação e, ainda que assim o fosse, caberia à Justiça comum dizer sobre a ocorrência de defeito no título jurídico que fez originar a relação administrativa entre o servidor e o poder público. 6. Agravo regimental provido para declarar a competência da Justiça comum.” (Rcl 6.959-AgR, Redador para o acórdão o Min. Dias Toffoli - grifos acrescentados) 



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça Comum (Autos nº 0001446-28.2019.5.22.0101). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator